Tribunal: TJMT
Processo: 0001290-39.2017.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001290-39.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS SANTOS VALERIO - CPF: 053.197.991-10 (APELANTE), ANILDO XAGAS - CPF: 019.836.111-40 (APELANTE), DARLIEL GOMES DA CONCEICAO - CPF: 606.746.273-77 (VÍTIMA), MAICON AMARAL - CPF: 057.464.021-50 (TESTEMUNHA), LUIS CARLOS DA SILVA - CPF: 615.425.033-96 (TESTEMUNHA), LUANA LIMA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001290-39.2017.8.11.0045

APELANTE: MATHEUS SANTOS VALERIO, ANILDO XAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, redação anterior à Lei nº 13.654/2018), à pena de reclusão em regime fechado, sob o fundamento de que, mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraíram aparelho celular da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva; (ii) estabelecer se o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP pode sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades legais e mediante indução policial carece de validade como prova autônoma, conforme orientação do STJ (Tema Repetitivo nº 1.258).

A vítima afirma não ter visualizado o rosto dos autores, em razão do uso de capacetes, tendo realizado reconhecimento com base apenas em características físicas genéricas, o que compromete a confiabilidade da identificação.

A testemunha presencial corrobora a impossibilidade de identificação dos agentes, em razão da baixa luminosidade e da ocultação dos rostos [com os capacetes], limitando-se a descrições genéricas.

A confissão extrajudicial de um dos réus, posteriormente retratada em juízo com justificativa plausível, não possui força probatória suficiente quando desacompanhada de outros elementos idôneos de corroboração.

A ausência de apreensão de objetos relacionados ao crime (
res furtiva
, arma ou veículo) fragiliza ainda mais o conjunto probatório.

O conjunto de provas não atinge o grau de certeza necessário à condenação, impondo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a absolvição por insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, especialmente quando induzido, não possui validade como prova autônoma e exige corroboração idônea. 2. A identificação baseada apenas em características físicas genéricas, sem visualização dos traços fisionômicos, é insuficiente para comprovar a autoria delitiva. 3. A confissão extrajudicial retratada em juízo, desacompanhada de outros elementos probatórios consistentes, não sustenta condenação. 4. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018); CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; TJMT, Ap. 1016680-31.2023.8.11.0042, Rel. Des. Marco Machado, j. 15.10.2025; TJMT, Ap. 0022313-16.2018.8.11.0042, Rel. Desª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 02.10.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001290-39.2017.8.11.0045

APELANTE: MATHEUS SANTOS VALERIO, ANILDO XAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MATHEUS SANTOS VALERIO e ANILDO XAGAS, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, impondo ao primeiro a pena de 7 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime fechado, e ao segundo a pena de 8 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 20 dias-multa, em regime fechado – art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal [com redação anterior à Lei nº 13.654/2018].

A Defensoria Pública requer a absolvição dos réus, sustentando, em síntese, a insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede o afastamento
“majorante de arma de fogo, descrita no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, com a consequente redução de pena”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001290-39.2017.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) em 06 de janeiro de 2017, por volta das 00h30, na Avenida Rio Grande do Sul, em frente à Pizzaria Dom Rodrigo, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, subtraíram para si um aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo J7 Prime, de propriedade da vítima Darliel Gomes da Conceição.

(...) a vítima e seus amigos e colegas de trabalho, Maicon Amaral, Luis Carlos da Silva e Luana Oliveira, estavam na calçada da pizzaria quando foram abordados pelos acusados, que chegaram em uma motocicleta Honda Biz de cor preta. O denunciado Matheus Santos Valerio, que estava na garupa, teria descido da motocicleta, empunhando um revólver, anunciou o assalto e subtraiu o celular da vítima, enquanto o denunciado, Anildo Xagas permaneceu na condução do veículo para garantir a fuga, que se deu em seguida.”
[extraído da sentença]

Encerrada a instrução probatória, o juiz singular identificou a responsabilidade penal atribuída aos réus na denúncia, nos seguintes termos:

“
A defesa dos acusados questiona a validade do ato de reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito, sustentando a inobservância do procedimento descrito no artigo 226 do Código de Processo Penal, e, de uma simples análise do conteúdo probatório, constata-se que
assiste razão à defesa
no que tange à precariedade do ato realizado na fase inquisitorial
.

O reconhecimento de pessoas, seja ele fotográfico ou presencial, para que possa ostentar a qualidade de prova e fundamentar uma condenação, deve observar, tanto quanto possível, o rito estabelecido no artigo 226 do CPP, conforme pacífica e reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada a partir do julgamento do HC 598.886/SC. A Resolução nº 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) veio a reforçar essa necessidade, estabelecendo diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em conformidade com as garantias constitucionais.

No caso dos autos, o "Termo de Reconhecimento Pessoal" juntado aos autos, embora descreva um procedimento de perfilamento, foi precedido, conforme depoimentos das testemunhas e da vítima, pela exibição isolada dos suspeitos que já haviam sido detidos. Tal prática contamina a isenção do ato, pois induz a memória do reconhecedor e viola a exigência de que a pessoa a ser reconhecida seja colocada, se possível, ao lado de outras com características semelhantes (art. 226, II, do CPP).

Contudo, a declaração de invalidade de um ato específico de reconhecimento não conduz, por si só, à absolvição automática dos acusados
.

A jurisprudência das Cortes Superiores é firme no sentido de que, embora um reconhecimento falho não possa, isoladamente, fundamentar a condenação, ele pode ser sopesado em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório.

A questão, portanto, translada-se para a análise de mérito, a fim de verificar se, para além do reconhecimento viciado,
existem outras provas independentes e robustas que sustentem a imputação
.

A materialidade do crime de roubo encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Avaliação, que estimou o valor do celular subtraído, e, sobretudo, pela prova oral colhida em juízo, em especial pelos relatos coesos e harmônicos da vítima e das testemunhas presenciais, que confirmaram a ocorrência da subtração do bem mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo.

A autoria delitiva, de igual modo, restou suficientemente demonstrada em relação a ambos os acusados, a despeito da falha no ato de reconhecimento.

A condenação não se ampara exclusivamente no reconhecimento extrajudicial, mas em um conjunto de provas coeso e interligado, produzido sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

A vítima, Darliel Gomes da Conceição, em juízo, narrou com firmeza e detalhes como se deu a abordagem. Descreveu a dinâmica da ação, a motocicleta utilizada e as características dos assaltantes. Mais importante, confirmou em audiência o reconhecimento que havia feito na delegacia, apontando, sem hesitação, os réus como os autores do roubo.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, assume especial relevo probatório, mormente quando se mostra coerente e está em harmonia com os demais elementos dos autos, como no presente caso.

O ponto central é que a versão da vítima não é isolada ou o único elemento de prova, porque, como é sabido, tem a jurisprudência das Altas Cortes exigido para a condenação, em casos que o reconhecimento fotográfico foi descartado, mais que a confirmação do reconhecimento, pela vítima, em sede judicial, havendo de existirem outros elementos de prova que o corroborem, e, no caso em tela, é isso que se encontra na versão do testemunho de Maicon Amaral, também ouvida em juízo, confirmou a ocorrência do assalto e descreveu os agentes de forma compatível com a descrição feita pela vítima e com as características físicas dos réus.

Some-se a isso a confissão extrajudicial do corréu Matheus Santos Valerio. Embora retratada em juízo, sua confissão na fase inquisitorial foi rica em detalhes e se alinha perfeitamente com o relato da vítima, descrevendo a divisão de tarefas entre ele e o comparsa Anildo Xagas. Tal confissão, ainda que extrajudicial, quando em consonância com as demais provas judicializadas, como a palavra da vítima, constitui forte elemento de convicção, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

Quanto ao acusado Anildo Xagas, embora tenha negado sua participação em juízo, as provas são contundentes em apontá-lo como o condutor da motocicleta utilizada no crime.

Além do reconhecimento firme da vítima em juízo e da delação do corréu na fase policial, não se pode ignorar que o álibi por ele apresentado – de mero empréstimo da motocicleta – se mostra frágil e divorciado do contexto probatório, que o situa na cena do crime, em atuação conjunta e predeterminada com Matheus.

O elemento subjetivo, o dolo, extrai-se da própria conduta dos agentes, que, de forma consciente e voluntária, abordaram a vítima com o nítido propósito de subtrair-lhe os pertences, empregando para tanto meio intimidatório.

3. Das Qualificadoras: As qualificadoras do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas estão igualmente provadas. O concurso de agentes é inerente à própria descrição fática, que narra a atuação conjunta e coordenada de dois indivíduos para a prática do crime. (...) Portanto, diante do conjunto probatório robusto e harmônico, a condenação de ambos os acusados é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. (...).”

Na audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas a vítima Darliel Gomes da Conceição e a testemunha Luana Lima de Oliveira, como também interrogados os réus.

Em juízo, a vítima Darliel Gomes da Conceição narrou que estava com seus colegas de trabalho na calçada da pizzaria quando foram abordados por dois indivíduos em uma motocicleta. Relatou que um deles desceu da moto
“rápido, já com a arma na mão, apontando”
para eles. Afirmou que os assaltantes estavam de capacete e não os retiraram, razão pela qual não conseguiu visualizar seus rostos. Ao ser questionado sobre o reconhecimento realizado na delegacia, declarou
: “tipo assim, na hora ali do nervosismo, não sei, os dois suspeitos pareceram bem, tipo a estatura, altura, corporal, mais ou menos essa parte; não chegou a ver o rosto, porque eles tavam de capacete, né”
. Disse que não recuperou seu aparelho celular telefone. Esclareceu que, no dia seguinte ao crime, ao registrar o boletim de ocorrência, foi informado pela polícia de que havia dois suspeitos presos e que deveria comparecer à delegacia para reconhecê-los. Afirmou:
“como a gente não viu o rosto, né, porque tavam de capacete, mas a estrutura física era mais ou menos a dos cara que assaltaram nós”
. Ressaltou que,
“no local do reconhecimento, só tinha duas pessoas”
, e que os policiais informaram previamente a prisão de dois suspeitos.

Também em juízo, a testemunha Luana Lima de Oliveira, colega de trabalho da vítima, confirmou a ocorrência do assalto, relatando que estavam saindo do labor quando os assaltantes chegaram em uma motocicleta. Declarou:
“passou uma Biz, primeiro ela passou para um lado, olhando; no início a gente estava conversando, brincando, e aí voltaram bem devagarzinho; quando voltaram, pararam bem na nossa frente; um já saltou da moto, o outro ficou; não tiraram o capacete em momento nenhum e colocaram uma arma na nossa frente”
. Questionada se conseguiu visualizar os indivíduos, respondeu categoricamente:
“não consegui, porque a frente da pizzaria era bem escura, já tinham desligado todas as luzes, o dono tinha fechado (...), e como eles não tiraram o capacete, a gente não conseguiu ver o rosto”
. Informou que não realizou reconhecimento pessoal, limitando-se a relatar aos policiais que
“um era mais magro e o outro, na Biz, parecia ser mais forte”
.

O apelante MATHEUS, em juízo, retratou-se da confissão realizada na fase policial, declarando que:
“no dia 11 de janeiro de 2017, eu fui preso por um fato de um crime, sim, entendeu? No entanto, esse crime que eu cometi, eu confessei. Sobre esse fato eu não me recordo, porque me lembro que, quando estava na Polícia Civil, realmente foram várias queixas sobre mim, mas o fato que eu assumi, que eu cometi, foi aquele pelo qual fui condenado, da prisão no dia 11. Eu assumi meu crime, paguei por ele 1 ano, 5 meses e 26 dias; depois voltei por causa de tráfico de drogas, mas sobre esse outro fato eu não me recordo, então não tenho como falar dele”
.

O apelante ANILDO, na fase policial, exerceu o direito ao silêncio e, em juízo, negou a prática do crime.

Quanto ao reconhecimento dos apelantes realizado na delegacia, o juiz singular, conforme se extrai da sentença, reconheceu expressamente a invalidade do ato, consignando que o procedimento não observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP, por ter sido precedido pela exibição isolada dos suspeitos já detidos, circunstância que compromete sua confiabilidade.

Ressalto que a jurisprudência do STJ [Tema Repetitivo nº 1.258] estabelece que o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as formalidades do art. 226 do CPP carece de validade como meio autônomo de prova e exige a presença de outros elementos probatórios consistentes de corroboração.

Ademais, conforme relatado pela própria vítima em seu depoimento judicial, houve clara indução por parte da autoridade policial, que informou
: “óh, nós pegamos duas pessoas, aí vem aqui pra você ver se são eles”
[pg. 360 , pdf].

Tal conduta compromete irremediavelmente a validade do reconhecimento, na medida em que direciona a memória do reconhecedor às pessoas previamente indicadas pela autoridade policial, maculando a espontaneidade do ato e comprometendo sua imparcialidade e confiabilidade.

Não obstante o juízo sentenciante tenha reconhecido a nulidade do procedimento de reconhecimento, entendeu que a invalidade do ato não conduziria, por si só, à absolvição dos apelantes, sob o fundamento de que haveria nos autos prova autônoma e independente, produzida sob o crivo do contraditório, consistente na palavra da vítima, no depoimento da testemunha Luana Lima de Oliveira e na confissão extrajudicial de Matheus Santos Valerio.

Todavia, ao contrário do afirmado pelo juiz singular, não subsistem provas autônomas e idôneas aptas a sustentar, com segurança, a autoria delitiva.

Nesse ponto, a análise da prova deve observar o conceito de justiça epistêmica, que impõe ao sistema de justiça o dever de adotar um modelo cognoscitivista de determinação dos fatos. Isso significa que a decisão judicial deve ser o resultado de um procedimento racional de aproximação com a realidade, livre de arbitrariedades ou simplismos institucionais [TARUFFO, Michele. Uma Simples Verdade: O Juiz e a Construção dos Fatos. São Paulo: Marcial Pons, 2012.].

A negligência estatal na colheita de provas dependentes da memória gera um
déficit
de confiabilidade que compromete a integridade do processo e a busca pela verdade como correspondência [MATIDA, Janaina; MOSCATELLI, Lívia (Coords.). Op. cit., 2023.].

Embora a jurisprudência reconheça especial valor probatório à palavra da vítima em crimes patrimoniais, é imprescindível que tal depoimento seja firme, coerente e apto a permitir a identificação segura dos autores do delito.

Na situação, a própria vítima declarou, de forma expressa em juízo, que não conseguiu visualizar o rosto dos assaltantes, uma vez que estes permaneceram com capacetes durante toda a ação delitiva,

de modo que o reconhecimento realizado baseou-se exclusivamente em características físicas genéricas, como estatura e compleição corporal, sem qualquer percepção dos traços fisionômicos dos agentes, circunstância que compromete a confiabilidade da identificação.

Por sua vez, a testemunha Luana Lima de Oliveira foi ainda mais categórica ao afirmar a impossibilidade de identificação. Ao ser questionada se conseguiu visualizar os indivíduos, respondeu:
“não, não consegui, porque a frente da pizzaria era bem escura, já tinham desligado todas as luzes, e como eles não tiraram o capacete, a gente não conseguiu ver o rosto”
. Acrescentou que não realizou reconhecimento dos agentes, limitando-se a relatar o ocorrido e a descrever, de forma genérica, que
“um era mais magro e o outro, na Biz, parecia ser mais forte”
.

Nesse quadro, verifica-se que tanto a vítima quanto a testemunha presencial foram uníssonas ao afirmar a impossibilidade de identificação dos autores do crime, em razão do uso de capacetes e da baixa luminosidade do local, limitando-se ambas a descrever características físicas genéricas, como estatura e compleição corporal, elementos estes manifestamente frágeis e incapazes de individualizar os agentes com a segurança exigida para a formação de um juízo condenatório.

Lado outro, é certo que a confissão realizada na fase policial, ainda que retratada em juízo, pode ostentar valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova.

Contudo, no caso dos autos, a confissão extrajudicial apresenta fragilidades que não podem ser desconsideradas.

Em seu interrogatório judicial, o apelante MATHEUS retratou-se integralmente da confissão, apresentando justificativa plausível para o equívoco, ao afirmar que, à época, havia múltiplas imputações em seu desfavor, tendo assumido apenas o fato pelo qual foi efetivamente condenado, e não o crime ora em apuração.

Assim, a confissão extrajudicial, considerada de forma isolada e diante de sua retratação fundamentada em juízo, não possui força probatória suficiente para amparar um decreto condenatório.

Outro elemento que fragiliza sobremaneira o conjunto probatório é a ausência de apreensão de qualquer objeto vinculado ao crime.

Não foi localizado o aparelho celular subtraído, tampouco a motocicleta utilizada na ação delitiva ou a arma de fogo empregada na ação criminosa.

Em resumo, verifica-se que a vítima e a testemunha presencial não conseguiram visualizar os rostos dos assaltantes [que permaneceram com capacetes durante toda a ação, em local escuro, limitando-se à descrição de características físicas genéricas]; a confissão extrajudicial foi retratada em juízo com justificativa plausível; e não houve apreensão de qualquer elemento material relacionado ao crime.

Diante da convergência desses elementos frágeis, o conjunto probatório não atinge o grau de certeza necessário à manutenção do édito condenatório, impondo-se a absolvição dos apelantes, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

A atividade jurisdicional de fixação dos fatos não pode ser fruto de intuição irracional ou de uma certeza subjetiva imperscrutável do julgador, mas sim de um método racional de aproximação com a realidade [TARUFFO, Michele. Op. cit., cap. V, 2012.].

A prevenção do erro judiciário é um mandato político e moral de alta intensidade, e o reconhecimento de pessoas realizado sem as cautelas legais é causa primária de injustiças [MASSENA, Caio Badaró. Erro judiciário e reconhecimento de pessoas: lições extraídas da experiência brasileira. Quaestio Facti.
Revista Internacional sobre Razonamiento Probatorio / International Journal on Evidential Legal Reasoning
, vol. 4, n. 1, 2023.].

Trago, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal:

“A ausência de provas seguras e idôneas quanto à autoria impõe a absolvição do agente nos termos do art. 386, VII, do CPP.”
(TJMT, Ap. 1016680-31.2023.8.11.0042, Des. Marco Machado, Primeira Câmara Criminal, 15/10/2025)

“Em caso de dúvida razoável quanto à autoria do delito, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do réu.”
(TJMT, Ap. 0022313-16.2018.8.11.0042, Desª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Vice-Presidência, 02/10/2025)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para absolver os apelantes MATHEUS SANTOS VALERIO e ANILDO XAGAS da imputação do crime de roubo majorado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em dissonância com o parecer ministerial.

Considerando a omissão da sentença quanto à concessão ou não do direito de os réus recorrerem em liberdade, bem como o fato de eventualmente se encontrarem presos [neste processo],
delego
ao juízo de origem a verificação da situação prisional e a eventual expedição de alvará de soltura em favor dos apelantes, caso não estejam custodiados por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026